Tribunal: STF
Processo: RE 1331987
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
    A remessa necessária é inadmissível quando o Procurador da Fazenda Nacional atuante no feito manifestar, com base em Parecer do Procurador Geral da Fazenda Nacional, o desinteresse de recorrer, pois nesse caso aplica-se a norma do § 2º do art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002.
    CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. PESSOA JURÍDICA TRANSPORTADORA DE CARGAS. CRÉDITOS DE PIS E COFINS.
    1. A pessoa jurídica transportadora de cargas tem o direito de deduzir créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, da sua despesa com o seguro de responsabilidade civil contra perdas ou danos causados à carga (RCTR-C), por haver nesse caso obrigatoriedade legal da contratação.
    2. A pessoa jurídica transportadora de cargas não tem o direito de deduzir créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, da sua despesa com seguros facultativos, tais como o seguro de responsabilidade civil facultativa do transportador rodoviário por desaparecimento de carga (RCF-DC) e o seguro de responsabilidade civil facultativa de veículos (CF-V).
    3. A pessoa jurídica transportadora de cargas não tem o direito de calcular os créditos de PIS e COFINS com a aplicação das alíquotas de 4,21% (créditos de PIS) e 19,42% (créditos de COFINS), no caso do óleo diesel, e de 2% (créditos de PIS) e 9,5% (créditos de COFINS), no caso dos pneus, adquiridos diretamente de produtoras e importadoras para uso na frota de veículos própria.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ao contrário do que ocorre com o IPI e o ICMS, cuja sistemática encontra-se traçada no texto constitucional, sendo de observância obrigatória, o regime não-cumulativo das contribuições sociais PIS e COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, sendo de observância facultativa, visto que incumbe ao legislador ordinário definir os setores da atividade econômica que irão sujeitar-se a tal sistemática e, inclusive, em qual extensão. A não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS opera por meio de técnica de arrecadação que consiste na redução da base de cálculo da exação, mediante a incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º das Leis n.º10.637, de 2002 e 10.833, de 2003), permitidas certas deduções expressamente previstas na legislação (art. 3º das Leis n.º 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003).
    Portanto, é a lei que estipula quais as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração, podendo ainda estabelecer vedações à dedução de créditos em determinadas hipóteses, ou mesmo limitação à extensão do crédito, sem que se cogite com isso de ofensa à não-cumulatividade, conforme entendimento dominante neste Tribunal.
    Ora, conforme reconhece a própria impetrante na inicial, não há na legislação de regência autorização à dedução de créditos de PIS e COFINS, do óleo diesel adquirido diretamente produtoras e importadoras, calculados mediante a aplicação das alíquotas de 4,21% (créditos de PIS) e 19,42% (créditos de COFINS). Do mesmo modo, a legislação não autoriza a dedução de créditos de PIS e COFINS dos pneus adquirido diretamente de produtoras e importadoras para uso na frota de veículos própria, calculados mediante a aplicação das alíquotas de 2% (créditos de PIS) e 9,5% (créditos de COFINS).
    Por outro lado, é despropositada a alegação da impetrante de violação ao princípio da isonomia, escorada na premissa de que "aqueles contribuintes que adquirem bens submetidos à monofasia, mas que fazem parte de uma cadeia produtiva, ao revenderem seus produtos o fazem à alíquota zero quanto ao PIS e à COFINS", enquanto "a sociedade empresária que adquire como insumo, ou seja, que não faz parte de uma cadeia, é onerada com a diferença entre a alíquota normal e a majorada". Com efeito, não faz sentido a impetrante invocar o caso do contribuinte que é beneficiado com alíquota zero de PIS e COFINS para pedir coisa diversa, ou seja, para pedir o reconhecimento do direito de deduzir créditos de PIS e COFINS calculados mediante a aplicação das alíquotas de 4,21% (créditos de PIS) e 19,42% (créditos de COFINS), no caso do óleo diesel, e de 2% (créditos de PIS) e 9,5% (créditos de COFINS), no caso dos pneus.
    Em suma, não tem a impetrante o direito de calcular os créditos de PIS e COFINS com a aplicação das alíquotas de 4,21% (créditos de PIS) e 19,42% (créditos de COFINS), no caso do óleo diesel, e de 2% (créditos de PIS) e 9,5% (créditos de COFINS), no caso dos pneus.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente